Tribunal: CARF
Processo: 16366.720619/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16366.720619/2012-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.538 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DACON
RETIFICADOR.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO
O contribuinte tem o ônus de provar a existência do valor do crédito que
pretende ressarcir ou utilizar na compensação de débitos, sob pena de
indeferimento do pleito e da não homologação do procedimento
compensatório.
A mera retificação do Dacon desacompanhada de provas hábeis e idôneas que
suportem a majoração de saldo credor com fundamento na apuração de créditos
extemporâneos impossibilita a reanálise do pleito e implica o indeferimento do
pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima
Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Laercio Cruz Uliana
Junior e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720619/2012-77
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720619/2012-77

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento relativos a créditos da Contribuição para o
Programa de Integração Social, relativos ao primeiro trimestre de 2005.
Os Pedidos foram indeferidos com base na Informação Fiscal de e-fls. 84/91, da qual
foram extraídos os seguintes trechos:
A requerente formalizou a solicitação do reconhecimento do seu direito creditório
mediante informações constantes dos Pedidos de Ressarcimento ou Restituição –
Declaração de Compensação – PERDCOMP 29718.08207.291209.1.1.08-2620 (fls. 05
a 07), no valor de R$ 1.599.529,57 (Um milhão, quinhentos e noventa e nove mil,
quinhentos e vinte e nove reais e cinqüenta e sete centavos) e PERDCOMP
41391.34578.291209.1.1.08-0893 (fls.
02 a 04), no valor de R$ 347.266,29 (Trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e
sessenta e seis reais e vinte e nove centavos).
...
Apesar de ser irrelevante neste processo, é de se destacar que mesmo que fosse
possível, o valor do pedido de ressarcimento seria de R$ 1.525.723,08 e não R$
1.599.529,57, pois a requerente informou a utilização de R$ 73.806,49 como dedução
da contribuição no mês de janeiro de 2005 (linha 20 da ficha 17B do Dacon - fls. 41).
...
A atividade econômica principal exercida pela requerente (e que teria gerado os
créditos ora pleiteados), refere-se ao comércio de café conforme Consolidação do
Contrato Social de fls. 09 a 21, cláusula segunda (...)
O direito ao ressarcimento ou compensação está fundamentado nos § 1o, II e § 2o, do
artigo 5o da Lei 10.637/2002, com as alterações subsequentes, que prevêem que o valor
do crédito da contribuição ao Pis não cumulativo resultante de suas operações com o
mercado externo no período poderá, após a compensação da contribuição devida no
mercado interno, ser utilizado na compensação de outros tributos e contribuições
federais e, ao final do trimestre, restando saldo, poderá ser ressarcido em dinheiro.
II – Créditos pleiteados indevidamente
a) PERDCOMP 29718.08207.291209.1.1.08-2620 - R$ 1.599.529,57
Como já foi mencionado no início desta informação, a empresa requerente transmitiu
na mesma data (29.12.2009) dois pedidos de ressarcimento que seriam relativos à
contribuição para o programa de integração social - Pis, do 1o trimestre de 2005.
Nem é necessário aprofundar a análise para concluir que tal situação não é passível de
ocorrer, tendo em vista que, em relação aos saldos de créditos das contribuições ao Pis
e Cofins não cumulativos, só existe possibilidade de se efetuar um pedido (no valor
total) de ressarcimento para cada trimestre.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720619/2012-77

No entanto pela análise do Dacon retificador apresentado pela empresa, foi possível
constatar o erro cometido, tendo em vista que tal valor se refere à apuração da
contribuição social para o financiamento da seguridade social - Cofins (fls. 34 a 36 e
41), que aliás, foi objeto de pedido de ressarcimento específico (PERDCOMP
32216.00604.291209.1.1.09-3772, processo fiscal 16366.720655/2012-31) exatamente
na mesma data e valor.
Desta forma foi possível concluir que o PERDCOMP 29718.08207.291209.1.1.08-2620
no valor de R$ 1.599.529,57 foi solicitado indevidamente pela empresa.
b) PERDCOMP 41391.34578.291209.1.1.08-0893 - R$ 347.266,29
Como foi mencionado rapidamente no início desta informação fiscal, a sede da empresa
requerente estava localizada na cidade de Santos, SP, tendo sido mudada no início de
2012.
Foi naquela localidade que a empresa requerente protocolizou na DRF Santos as
declarações de compensação que foram formalizadas nas datas/processos abaixo (fls. 46
e 64):

Os valores acima foram informados no demonstrativo de apuração das contribuições
sociais - DACON apresentado em 28.07.2005 conforme partes do Dacon copiadas
daqueles processos (fls. 49, 52, 69 a 74).
Referidas compensações foram verificadas pela DRF Santos (fls. 53 e 75), nas quais não
houve questionamento aos valores informados pela requerente e que culminaram na
expedição dos despachos decisórios de fls. 54 a 58, 76 a 79 em 26.06.2009 dos quais a
empresa requerente foi notificada em 22.09.2009 (fls. 59, 60, 81 e 82), não tendo
apresentado nenhuma contestação às verificações efetuadas.
Em 29.12.2009 a empresa requerente apresentou (transmitiu) as PERDCOMP
mencionadas no início desta informação em que foi constatado que a primeira
(relacionada na letra "a") deste item foi apresentada indevidamente.
Em relação à outra PERDCOMP os valores solicitados são os seguintes e se referem ao
mesmo período de apuração já verificado pela Delegacia da Receita Federal em Santos,
SP e não contestados pela empresa requerente:

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720619/2012-77

Tais valores foram lastreados por informações prestadas no Demonstrativo de apuração
das contribuições sociais - Dacon (fls. 22 a 42) retificador, apresentado apenas em
15.03.2010 (fls. 83).
b.1) Falta de contestação ao despacho decisório – decisão definitiva
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o gênero processo administrativo
fiscal é composto não apenas pelo rito previsto no Decreto n.o 70.235/1972 (que
disciplina, em especial, o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União), mas também por várias outras espécies dirigidas a
pleitos/insurgências específicos, dentre as quais os processos de ressarcimento e
compensação de tributos federais.
...
As disposições acima (IN RFB no 900, de 30/12/2008, e Decreto no 70.235, de
06/03/1972) demonstram claramente o direito da requerente expressar sua discordância
em relação aos despachos decisórios proferidos pela Delegacia da Receita Federal em
Santos, SP, nos processos 10845.001603/2005-63 e 10845.002032/2005-84, relativos
aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2005, dos quais foi notificada em
22.09.2009.
Não foi a providência adotada pela requerente, que não seguiu o rito previsto no
Decreto 70.235/72 e IN RFB 900/2008 e, ao invés de contestar as decisões da DRF
Santos, transmitiu novos pedidos em 29.12.2009 relativos ao mesmo período de
apuração tendo como base os demonstrativos de apuração das contribuições sociais –
DACON do 1o trimestre de 2005 retificados em 15.03.2010.
III - Conclusão
Da leitura dos atos legais já mencionados, conclui-se que passado o prazo de 30 dias e
não impugnada a decisão proferida pela autoridade fazendária, esta se torna definitiva,
afinal o contribuinte não exerceu o seu direito de discordar, contestar, reclamar, enfim,
expor a sua inconformidade em relação aos atos praticados por aquela autoridade.
A Autoridade Jurisdicionante, com base no exposto, indeferiu os Pedidos de
Ressarcimento, nos termos do Despacho Decisório de e-fl. 95.
Cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em
resumo, que:
Primeiro fato relevante este pedido de ressarcimento refere-se a crédito extemporâneo,
fato reconhecido pelo AFRFB fl. 87, e portanto a requerente tinha até o quinto ano do
primeiro dia do trimestre subsequente para formular tal pedido, e segundo a requerente
não contestou os valores apurados pelo AFRFB de Santos, simplesmente, porque ele
reconheceu integralmente os créditos pleiteados à época somente errou na forma de
utilização dos mesmos, vejamos a transcrição do texto da manifestação de
inconformidade apresentada àquele processo:
"Inconformada com o despacho decisório que reconheceu o crédito, mas não
homologou as compensações, interpõe a presente Manifestação de Inconformidade. O
AFRFB deveria até o valor utilizado ter reconhecido de ofício os créditos que a
contribuinte possui, para comprovar o aqui afirmado, que possuía créditos suficientes
para a homologação das compensações e ainda para quitar o débito das contribuições à
COFINS, junta os DACONS retificados assim como as planilhas de cálculo da
formação do referido crédito."
Tratemos agora da possibilidade de envio de pedido de ressarcimento complementar
extemporâneo. Note que em relação aos créditos apurados até o ano de 2005 não havia a
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720619/2012-77

necessidade de anterior pedido de ressarcimento para envio de DCOMPs, necessidade
que só foi criada pela Instrução Normativa SRF n° 600/2005, que foi ditada no final do
ano, em dezembro, portanto o pedido de ressarcimento pela totalidade do crédito
apurado na data do envio descontada compensações e eventuais pedidos de
ressarcimento anteriores poderia ser efetuado a qualquer momento, o que foi feito pela
requerente em 29 de dezembro de 2009.
Por outro lado, não há vedação na legislação a impedir a existência de dois pedidos de
ressarcimento de créditos referentes ao mesmo trimestre/periodo de apuração.
O art. 27, da IN 900/2008, vigente a época do envio do pedido complementar, assim
dispõe:
...
O § 2o impõe duas condições para os pedidos de ressarcimento em geral, quais sejam: a)
que os pedidos de ressarcimento se refiram a um único trimestre-calendario, e b) que
seja efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
Então não subsistem as conclusões do AFRFB devendo ser anulado o presente despacho
decisorio e determinado que seja efetuada a nova apuração com a verificação dos
créditos extemporâneos, regularmente constiutidos pelo contribuinte.
Diante do exposto, requer a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para que seja anulado o presente despacho decisório e
determinado que seja efetuada a nova apuração com a verificação dos créditos
extemporâneos, regularmente constituídos pelo contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
por intermédio da 14a Turma, no Acórdão no 14-62.352, sessão de 12/08/2016, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito
creditório e não homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DO MESMO PERÍODO.
CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Correto o indeferimento de Pedido de Ressarcimento quando identificado Pedido
anterior baseado em créditos do mesmo período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual reitera os argumentos que entende sustentar a possibilidade de apresentação de novo
Pedido de Ressarcimento relativo ao mesmo período de apuração, anteriormente analisado e
decidido por autoridade administrativa.
É o relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720619/2012-77

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Resta em litígio a análise do Pedido de Ressarcimento - PERDCOMP
41391.34578.291209.1.1.08-0893 – efetuado em 29/12/2009, relativo a saldos credores de
Pis/Pasep de janeiro a março de 2005 tratado no presente processo, informados no Dacon
retificador apresentado posteriormente, em 15/03/2010.
Os saldos credores do mesmo período (1T2005) foram objeto de pedidos de
ressarcimento cumulados com compensações, formalizados nos processos 10845.001603/2005-
63 e 10845.002032/2005-84, com informações consignadas no Dacon apresentado em
28/07/2005, com a emissão de despacho decisório que reconheceu o direito creditório e
homologou as compensações até o limite dos créditos.
Sustenta a contribuinte que o presente PERDCOMP não caracteriza duplicidade
de pedido de ressarcimento à vista do mesmo período de apuração dos saldos credores, mas sim
decorre do aproveitamento extemporâneo de créditos não apurados/aproveitados no período de
referência. Outrossim, defende inexistência de vedação legal para a coexistência de dois pedidos
de ressarcimentos.
De fato, é ilógico e não permitido dois pedidos de ressarcimentos fundamentado
no mesmo direito creditório e de mesmo período de apuração, o que caracterizaria a duplicidade
do aproveitamento de crédito e o enriquecimento ilícito/indevido do contribuinte; contudo, não é
o que se trata neste contencioso, ao menos o que sustenta a contribuinte.
O que importa ao deslinde do julgamento é a prova de que os créditos do 1T2005
informados no Dacon retificador não foram alocados para quitação de débitos em compensações,
sejam aquelas controladas nos processos objeto de pedidos de ressarcimento cumulados com
compensações, formalizados nos processos 10845.001603/2005-63 e 10845.002032/2005-84, ou
em quaisquer outras. Esta prova é ônus da recorrente.
Pois bem, compulsando o Dacon retificador, no qual a contribuinte alega informar
os créditos extemporâneos vinculados à Receita de Exportação, constata-se tão somente a
retificação dos valores consignados na Ficha 06, linha 03 – “Serviços Utilizados como Insumos”.
Nenhuma outro valor foi informado e que possa identificar-se com os alegados créditos de
períodos anteriores, que deveria constar na linha 28 ou 30 dos “Ajustes”.
A prova cabal de que os valores adicionados no Dacon retificador em verdade
referem-se a créditos regularmente admitidos e comprovadamente não aproveitados em outros
períodos de apuração e nem utilizados nas forma permitidas previstas nos §§ 1o e 2o do art. 5o da
Lei no 10.637/021 (dedução da Contribuição devida relacionada ao mercado interno,
compensação ou ressarcimento) não foi produzida pela interessada.

1 Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720619/2012-77

Quanto à alegação de que todas as notas fiscais referentes aos créditos
extemporâneos não aproveitados foram apresentadas na manifestação de inconformidade, revela-
se inverídica. A manifestação de inconformidade encontra-se às folhas 98 a 130 e dela não
consta uma única cópia de nota fiscal.
Não obstante a ausência das notas fiscais, é de ressaltar que na hipótese de sua
apresentação desacompanhada da reapuração do crédito pleiteado com a demonstração que a
majoração do saldo credor do PIS/Pasep no 1o trimestre de 2005 não compõe o saldo
anteriormente apurado no Dacon original e não foi utilizado em algumas das formas prevista na
legislação, não teria o condão de conferir autenticidade do pretenso direito.
Assim, tem-se que a contribuinte não demonstrou a desvinculação do crédito
extemporâneo que alega constar do Dacon retificador, ora pleiteado, com aquele reconhecido e
utilizado integralmente nos processos finalizados no âmbito da DRF em Santos/SP.
Como bem pontuou a decisão recorrida, em se tratando de direito creditório é
ônus do interessado comprovar a certeza e liquidez de seus créditos, o que efetivamente não o
fez no presente processo.
Dispositivo
Diante de tudo ante exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

[...]
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o para
fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno;
II -compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer
das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital